Tribunal: TCU
Processo: 037.126/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13002/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.126/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Predes Matos (XXX.396.737-XX); Hermes Francisco da Silva Neto (XXX.387.080-XX); Igor Matheus Pinheiro de Mendonca (XXX.874.285-XX); Ivan Saigg Teixeira (XXX.479.036-XX); Leonardo Martins Moreira (XXX.522.337-XX); Lucas Girardi Rabello (XXX.354.356-XX); Luis Jean Heberle de Heberle (XXX.225.530-XX); Priscila Quintanilha de Lima (XXX.256.837-XX); Tomaz Ferreira de Aguiar Neto (XXX.172.763-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.